Tribunal: STF
Processo: MS 23652
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-22
Data de publicação: 2000-11-22

Ementa:
E M E N T A: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE
SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - ATO PRATICADO EM SUBSTITUIÇÃO A
ANTERIOR QUEBRA DE SIGILO QUE HAVIA SIDO DECRETADA SEM QUALQUER
FUNDAMENTAÇÃO - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA SIMULTÂNEA DE
PROCEDIMENTOS PENAIS EM CURSO, INSTAURADOS CONTRA O IMPETRANTE -
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A INSTAURAÇÃO DA PERTINENTE
INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR SOBRE FATOS CONEXOS AOS EVENTOS DELITUOSOS
- REFERÊNCIA À SUPOSTA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS NO ESTADO
DO ACRE, QUE SERIAM RESPONSÁVEIS PELA PRÁTICA DE ATOS
CARACTERIZADORES DE UMA TEMÍVEL MACRODELINQÜÊNCIA (TRÁFICO DE
ENTORPECENTES, LAVAGEM DE DINHEIRO, FRAUDE, CORRUPÇÃO, ELIMINAÇÃO
FÍSICA DE PESSOAS, ROUBO DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES E CARGAS) -
ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE DE QUE INEXISTIRIA CONEXÃO ENTRE OS ILÍCITOS
PENAIS E O OBJETO PRINCIPAL DA INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR - AFIRMAÇÃO
DESPROVIDA DE LIQUIDEZ - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
A QUEBRA FUNDAMENTADA DO SIGILO INCLUI-SE NA ESFERA DE
COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO.
- A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de
qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser
legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito,
desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação
adequadamente fundamentada e na qual indique, com apoio em base
empírica idônea, a necessidade objetiva da adoção dessa medida
extraordinária. Precedente: MS 23.452-RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO
(Pleno).
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO E QUEBRA
DE SIGILO POR DETERMINAÇÃO DA CPI.
- O princípio constitucional da reserva de jurisdição - que
incide sobre as hipóteses de busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), de
interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e de decretação da
prisão, ressalvada a situação de flagrância penal (CF, art. 5º,
LXI) - não se estende ao tema da quebra de sigilo, pois, em tal
matéria, e por efeito de expressa autorização dada pela própria
Constituição da República (CF, art. 58, § 3º), assiste competência à
Comissão Parlamentar de Inquérito, para decretar, sempre em ato
necessariamente motivado, a excepcional ruptura dessa esfera de
privacidade das pessoas.
AUTONOMIA DA INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR.
- O inquérito parlamentar, realizado por qualquer CPI,
qualifica-se como procedimento jurídico-constitucional revestido de
autonomia e dotado de finalidade própria, circunstância esta que
permite à Comissão legislativa - sempre respeitados os limites
inerentes à competência material do Poder Legislativo e observados
os fatos determinados que ditaram a sua constituição - promover a
pertinente investigação, ainda que os atos investigatórios possam
incidir, eventualmente, sobre aspectos referentes a acontecimentos
sujeitos a inquéritos policiais ou a processos judiciais que guardem
conexão com o evento principal objeto da apuração congressual.
Doutrina. Precedente: MS 23.639-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO
(Pleno).
O PROCESSO MANDAMENTAL NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
- O processo de mandado de segurança qualifica-se como
processo documental, em cujo âmbito não se admite dilação
probatória, pois a liquidez dos fatos, para evidenciar-se de maneira
incontestável, exige prova pré-constituída, circunstância essa que
afasta a discussão de matéria fática fundada em simples conjecturas
ou em meras suposições ou inferências.